Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715676-75.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LUIZ ALEXANDRE GRATAO FERNANDES D E S P A C H O Vistos e etc. O Apelado, em suas contrarrazões, diz: “...salta aos olhos a litigância de má-fé da recorrente, ao alegar que não teria inscrito o nome/CPF do recorrido no cadastro de inadimplentes do Serasa, alterando severamente a verdade dos fatos, motivo pelo qual se faz necessária a aplicação da multa prevista no artigo 80, inciso II, do CPC” (ID 75999570 - Pág. 5). De fato, nas razões de apelação, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. alega que “não restou comprovada a alegação de que houve a negativação indevida” (ID 75999562 - Pág. 8). Na página seguinte da peça de insurgência, reafirma “A ausência de comprovação de negativação indevida...” (ID 75999562 - Pág. 9). Com efeito, a análise dos autos revela que o Apelado apresentou prova robusta da negativação de seu nome no Serasa pelo BRB, incluindo recortes do site do Serasa, em 18/11/2024, com “aviso de dívida” (ID 75999524 - Pág. 4) e, posteriormente, em 27.11.2024, com a “negativação efetivada” (ID 75999528 - Pág. 2), referente ao contrato em discussão. Adicionalmente, o Apelado juntou um relatório completo do Serasa demonstrando o histórico de negativações, onde a inscrição realizada pelo BRB aparece como a única em seu nome (ID 75999546 - Pág. 2). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido do apelado. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator